Tribunal: TJBA
Processo: 8004831-52.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004831-52.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZOEMIA ALVES MARIANO

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E REDUTORES ILEGAIS. COMPLEXIDADE TÉCNICA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SE PROCEDA AO SANEAMENTO DO FEITO E À REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta em ação de responsabilidade/indenização contra o Banco do Brasil S.A., na qual a parte autora sustenta valores a menor em conta PASEP por suposta aplicação incorreta de índices e omissão na gestão de rendimentos. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos sem instrução probatória adequada, embora houvesse intimação para especificação de provas. O réu manifestou interesse na produção de prova e a autora, em grau recursal, requereu expressamente perícia contábil. Mantida a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se, diante da complexidade técnica dos cálculos relativos ao PASEP, a dispensa de saneamento e de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; e (ii) definir a necessidade de retorno dos autos para saneamento do feito e realização de perícia oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Matéria de alta complexidade técnica (aplicação de múltiplos índices de atualização ao longo de décadas, análise de extratos e conformidade normativa) exige saneamento (CPC, art. 357) e prova pericial contábil, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

4.

Existindo requerimento expresso de prova técnica e controvérsia fático-contábil relevante, o julgamento antecipado caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução (CPC, arts. 369 e 370).

5.

Jurisprudência citada no voto confirma a necessidade de instrução técnica e reconhece, em casos análogos de PASEP, a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a prescrição decenal (Tema 1150/STJ), com reiteradas decisões do TJBA determinando o retorno dos autos para perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

5.

Recurso provido para
anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos
à origem para saneamento, com realização de
perícia contábil
e posterior julgamento de mérito; mantida a
gratuidade da justiça
.

Tese de julgamento:

6.

Em ações envolvendo recomposição de saldo de conta PASEP, a ausência de prova pericial contábil, quando requerida e diante de controvérsia técnico-contábil complexa, configura
cerceamento de defesa
e impõe a
anulação da sentença
para reabertura da instrução (CPC, arts. 357, 369 e 370).

7.

O saneamento do processo é etapa obrigatória para delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova em causas tecnicamente complexas (CPC, art. 357).

8.

Mantém-se a gratuidade da justiça na forma dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, sujeita à reavaliação por alteração superveniente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CF, art. 109, I (menção contextual); CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 357, 369, 370 e 1.026, § 2º; CC, art. 205; Súmula 42/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

–

STJ, Tema 1150
(PASEP: legitimidade passiva do Banco do Brasil; prescrição decenal).

–
TJBA, Apelação nº 8100396-88.2024.8.05.0001
, Rel. Des. Maria das Graças G. S. Hamilton, Quinta Câmara Cível, publ. 16/09/2025.

–
TJBA, AgInt/AI nº 8045859-48.2024.8.05.0000
, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 24/11/2020, publ. 08/10/2024.

–
TJBA, Apelação nº 8019010-75.2020.8.05.0001
, Rel. Des. Joanice Maria G. de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 24/07/2024.

–
TJBA, Apelação nº 8000440-10.2020.8.05.0173
, Rel. Des.ª Cynthia Maria Pina Resende, 2ª Vice-Presidência, publ. 20/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004831-52.2024.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante
,
ZOEMIA ALVES MARIANO
,
e, Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.